Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707537-42.2021.8.07.0020 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MATEUS DE LIMA RIBEIRO DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 13 de julho de 2021 (id 27596471, p.6), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,27 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR